Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO CRIME. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que o apelante entrou e permaneceu em sua residência contra sua vontade.
2. O consentimento do filho menor do casal não afasta a tipicidade da conduta ou culpabilidade do réu, pois o crime do artigo 150, caput, do Código Penal, caracteriza-se com a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.
3. Não há que se falar em erro de proibição na conduta do acusado, que, mesmo após ter tido o acesso à residência negado pela vítima, insistiu em entrar e lá permanecer, o que demonstra a consciência da falta de autorização para sua entrada.
4. Recurso conhecido e desprovido.